Tribunal: STF
Processo: HC 246482
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Trancamento de ação penal. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeronimo Francisco Fernandes Junior contra decisão monocrática da Relatora do HC 890.595/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 19).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal (evento 17).



     No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de trancamento da ação penal ante a ausência de provas acerca da autoria do delito. Afirma que “a única prova que liga o a ação delituosa ao Paciente é através do TESTEMUNHO INDIRETO, não havendo qualquer outra prova ou indício suficiente de autoria, tratando-se de mero "ouvir dizer" de que fora o paciente o autor do delito”. Assevera ausência de contemporaneidade da medida cautelar, porquanto o oferecimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva do paciente ocorrem há mais de 5 anos após a data do delito. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



   É entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça que “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022 e RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).



   Passo ao exame do caso concreto e verifico que a denúncia assim descreveu o fato imputado ao paciente:



    "No dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 01:30h, na Rua Travessa Demerval Brito, 87, Engenho Pequeno, nesta Comarca, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o Leilson Ferreira Fernandes, já falecido, e outros indivíduos não plenamente identificados, mediante disparos de arma de fogo, matou Lucas dos Santos, ao causar-lhes as lesões corporais descritas no laudo de exame de necropsial, que foram eficientes para sua morte. O crime foi praticado por motivo torpe, isto é, por rivalidade entre facções criminosas, já que a vítima teria integrado a facção Comando Vermelho (CV), rival da facção Amigos dos Amigos (ADA), cujo denunciado e seus comparsas eram aliados. Ainda, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que abordada de inopino por aproximadamente oito homens enquanto caminhava pela via pública e logo atingida pelos disparos. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do art. 121, 2°, incisos I e IV, do Código Penal."



    O acórdão impetrado analisou os contornos fáticos da imputação contestada e deles não extraiu, na via estreita do habeas corpus, razões suficientes para reconhecer a inépcia da denúncia (e-STJ fls. 72-81):



    "Consoante se infere dos autos, Jerônimo Francisco Fernandes Junior responde pela prática, em tese, pelo delito descrito no art. 121 §2º, I e IV do Código Penal, descrevendo a peça inaugural, oferecida em abril de 2022,que, no dia 31 de janeiro de 2017, em comunhão a Leilson Ferreira Fernandes (já falecido) e outros indivíduos não identificados, mediante disparos de arma de fogo, teria matado Lucas dos Santos, por motivo torpe-decorrente da rivalidade entre facções criminosas, e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima-abordada em via pública por cerca de oito homens e atingida por disparos.



    Informa o Juízo de origem que o ora paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 22/03/2017 (e-doc. 70 autos originários). 



    Constam dos autos mandados de prisão com diligências negativas (edocs. 230, 237, 251 autos originários). 



    Frustradas as tentativas de citação do acusado e ausente localização de novos endereços, determinou-se a citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal (e-docs. 335, 337autos originários). 



    Em 25/04/2022, o juízo de piso recebeu a denúncia, determinou a citação e decretou a constrição cautelar do paciente, nos seguintes termos:



    ..1 -Verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de JERÔNIMO FRANCISCO FERNANDES JÚNIOR, VULGO "PIRATA" OU "PIRATINHA", pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal. 



    Acompanha a denúncia dos autos do inquérito policial nº 951- 00071/2017, da DHNSG. O órgão ministerial logrou expor o fato criminoso de forma circunstanciada, de modo a permitir ao qualificado acusado o exercício do seu direito constitucional à ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV da Constituição da República. Foram cumpridas, assim, as normas do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Consta dos autos, em estreita extensão, que o denunciou, em comunhão de ações e designs com outros indivíduos, matou Lucas dos Santos, por meio de disparos de arma de fogo, pelo fato da vítima ter uma facção integrada rival à sua; que testemunhas ouvidas em sede distrital foram unânimes em dizer que o denunciado é o autor dos fatos. 



    Assim, constitui crime o fato imputado ao réu e não se verifica presente causa de extinção da punibilidade. Foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis ao exercício regular do direito de ação, com destaque para a chamada justa causa. Logo, ausentes todas as hipóteses do artigo 395 do diploma processual legal. Desta forma, não sendo caso de exclusão liminar, RECEBO a denúncia em face de JERÔNIMO FRANCISCO FERNANDES JÚNIOR, VULGO "PIRATA" OU "PIRATINHA", por violação à norma do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.



    2 -Defiro, na íntegra, a cota do MP.



    3 -Cite-se na forma do artigo 406, CPP, Ficar ciente do acusado de que poderá optar por nomear advogado ou por exigir o patrocínio da Defensoria Pública e que, em não sendo apresentado uma resposta no prazo legal, será-lhe-á nomeado a Defensoria Pública para patrocínio de seus interesses, na forma do artigo 408 do mesmo Diploma Legal. 



    4 -Em relação ao requerimento de Prisão preventiva do réu, tem-se que a existência material de infração é demonstrada pelo acervo informativo já recrutado, que também protege os invocados suficientemente da autoria em desfavor do acusado. Trata-se de um crime gravíssimo de homicídio duplamente qualificado no âmbito do tráfico ilícito de entorpecentes, crime que vem crescentemente assolando a nossa sociedade.



    Outrossim, pela atenta leitura do termo de declaração da testemunha João dos Santos Júnior, irmão da vítima fatal, recolhido em sede distrital, às fls. 25, nota-se que, em dados anteriores aos fatos, os traficantes haviam invadido sua casa, à busca de seu irmão, tendo, inclusive, tortura do o depoente; que, na mesma ocasião, também foi invadida a casa de Carol, namorada de Lucas. 



    É de grande importância frisar que o decreto da medida cautelar não trata, no caso em tela, de pré-julgamento, mas de medida que se faz necessário para que se assegure a instrução criminal adequada eis que, se livrado solto, o denunciado pode vir a intimidar testemunhas e/ou se furtar à aplicação da lei penal. Apresenta, portanto, os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelo exposto, diante da presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, decretou a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de JERÔNIMO FRANCISCO FERNANDES JÚNIOR, VULGO "PIRATA" OU "PIRATINHA". Expeçam-se os competentes mandados de citação e de prisão, com prazo de validade para seu cumprimento até 25/04/2042, levando-se em consideração a prescrição da pena cometida ao crime em concreto, na forma prevista no inciso I, do artigo 109 do CP. 



    5 -Dê-se ciência ao Ministério Público....



    Comunicou-se o cumprimento do mandado de prisão realizado em 08/03/2023 (e-doc. 346 dos autos originários). 



    Citação pessoal realizada em 22/03/2023e apresentação de resposta preliminar em 24/04/2023(e-docs. 398, 416 e 437dos autos originários). 



    Ratificou-se o recebimento da denúncia em 05/07/2023, mesma data em que se indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva deduzido em favor do ora paciente(e-doc. 473 dos autos originários):



    ...1-Index 437: As razões trazidas pela Defesa do réu não foram suficientes para afastar "in totum "a acusação que pesa contra o mesmo, não podendo prosperar as alegações aduzidas na resposta escrita, vez que a inicial veio lastreada por acervo probatório suficiente, vislumbrando-se a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, como também descreve de modo suficiente as circunstâncias em que se deram os fatos e a conduta do réu, preenchendo os requisitos necessários previstos em lei, de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa, não podendo desta forma prosperar as preliminares de falta de justa causa e inépcia da denúncia. Ademais as outras matérias alegadas referem-se ao mérito da causa, que serão analisadas no momento oportuno, não sendo o caso de absolvição sumária, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 397 do CPP. Assim, pelo motivos acima expostos mantenho o recebimento da denúncia.



    2-Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/08/2023, às 14:15 horas. Requisitem-se e Intimem-se. 



    3-Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica do acusado Jerônimo Francisco Fernandes Júnior, index 437. 



    Instado a se manifestar o Ministério Público, posicionou-se contrariamente àquela pretensão, pelos fundamentos expostos, index 469. 



    Realmente, conforme bem salientou a Drª Promotora de Justiça, constata-se que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Ressalte-se que a Defesa não logrou êxito em comprovar qualquer alteração na situação fático-jurídico que pudesse ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (index 197). 



    Verifico que o acusado foi preso efetivamente em março de 2023, (index 346). 



    Por estes motivos, e por aqueles expendidos pela Douta Promotora de Justiça, que com a devida vênia ficam fazendo parte integrante desta decisão, bem como pela fundamentação da decisão (index 197), INDEFIRO o requerimento de revogação de prisão preventiva...



    Aprazada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/08/2023, esta foi redesignada para 21/08/2023, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas e utilizou-se o acusado, ora paciente, da prerrogativa de permanecer em silêncio. A defesa reiterou pedido de liberdade(e-doc. 562 dos autos originários). 



    Noticiou o juízo de origem que o feito aguardava a manifestação do órgão ministerial para apreciação do pleito libertário.



    Pois bem. 



    A apreciação das questões meritórias será dirimida na ação penal originária, notadamente no que concerne à autoria delitiva, não sendo, portanto, apreciada, neste writ. 



    A pretensão de trancamento do processo não merece prosperar. 



    A peça inaugural descreve a dinâmica delitiva apresentada e coaduna-se aos elementos colhidos em sede inquisitiva, consoante se observa das peças do Inquérito Policial que instruem a ação penal, notadamente os termos de declarações. 



    Saliente-se que, nos termos do art. 395, III do Código de Processo Penal, o conjunto amealhado em sede inquisitiva ampara a existência de materialidade e indícios de autoria, a adequação típica, de sorte a embasar a deflagração e a instauração da ação penal.



    O testemunho indireto, no momento processual ora em questão, pode revelar indícios de autoria, os quais serão cotejados aos demais elementos angariados. Destaque-se que o paciente foi apontado como integrante de facção criminosa e supostamente responsável pela morte da vítima. Outrossim, presente notícia no sentido de que, em ocasião diversa, em tese, teria torturado o irmão da vítima em busca de informações sobre sua localização.



    O trancamento via habeas corpus reveste-se de contornos de excepcionalidade, cabível apenas quando demonstrada a causa de plano, o que inocorre no presente, processo no qual, diga-se, tem-se assegurado o pleno exercício do direito de defesa. 



    Ressalte-se que a valoração dos indícios de autoria poderá ser melhor apreciada por ocasião da decisão final da primeira fase do procedimento bifásico. 



    O Impetrante afirma a desnecessidade da prisão, referindo-se à excepcionalidade e à desnecessidade da prisão preventiva. Presente o fumus commissi delicti, o que se infere das peças do inquérito, dentre as quais as declarações prestadas em sede inquisitorial(e-docs. 07, 11, 13, 15, 17 do anexo 1). 



    Impõe-se detida apreciação do periculum in libertatis.



    Decretou-se a prisão preventiva sob os fundamentos de conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Os elementos elencados em nada desmerecem os pressupostos indicados na motivação da decisão antes prolatada, ausentes motivos capazes de infirmar as conclusões originariamente empregadas para determinar sua segregação. 



    Refira-se que, por ora, a colheita de prova encerrou-se tão somente na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, remanescendo, portanto, a conveniência da instrução criminal a se efetivar, em caso de prolação de decisão de juízo de admissibilidade da acusação. 



    No que tange à aplicação da lei penal, cumpre considerar que a medida cautelar foi decretada em 25/04/2022, efetivando-se a prisão tão somente em 08/03/2023. Pontue-se que restaram negativas as diligências relativas ao precedente cumprimento da custódia temporária deferida em 2017 e da citação do acusado, sendo que esta apenas se concretizou pessoalmente após a prisão. Indique-se que o transcurso alargado derivou sobremaneira das tentativas infrutíferas de prisão e cientificação do paciente acerca do processo. Tais circunstâncias evidenciam o risco da liberdade pretendida. 



    Embora consubstancie medida cautelar extrema, as considerações acima adunadas evidenciam que o ergástulo cautelar constitui medida que mais se adapta ao caso ora em apreço e escora a flexibilização do status libertatis, sem que se comprometa a presunção de inocência. 



    Insta salientar a jurisprudência a seguir destacada:



    (...)



    Ademais, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não subsiste o pleito de imposição de medidas diversas da prisão, conforme vislumbro na hipótese em apreço, sobretudo quando configurada nos autos a necessidade de aplicação da medida extrema, sendo certo que as cautelares substitutivas são inaptas, ao menos por ora, a afastar o periculum in libertatis.



    A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não considerando apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, a avaliação dos riscos acerca dos bens que se busca resguardar com sua aplicação. Saliente-se que o ministério público não permaneceu inerte, tendo requerido diligências e a prisão temporária dos supostos acusados, a qual sequer se logrou cumprir, no que tange ao ora paciente. Consoante explicitado pelo E. Ministro Gilmar Mendes em decisão proferida perante o Pretório Excelso, “A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.”(STF, HC 205884/PR –PARANÁ HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 15/09/2021, Publicação: 17/09/2021)Outrossim, o E. Ministro Saldanha Palheiro, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, asseverou que “A jurisprudência desta Corte é firme de que "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional"(STJ, AgRg no RHC n. 176.590/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser amparado pela via estreita do writ. 



    À conta de tais considerações, direciono meu voto no sentido de denegar a ordem."



    A análise dos excertos transcritos não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante decorrente da inépcia da denúncia. 



    Acrescento, na esteira da pacífica orientação jurisprudencial da 5ª e 6ª Turmas desta Corte, que “o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano” (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023 e AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).



    Ante o exposto, não conheço do Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente